Tribunal: STF
Processo: ARE 1406873
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. OBJETO. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. FUNDAMENTO. LEI N. 8.429/92 ART. 7º PARÁGRAFO ÚNICO. AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL INDIVIDUALIZADA AO FINAL DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS” (fl. 1, e-doc. 8).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 10). 



    Sustentam que, “tanto a Ação Cautelar quanto a Ação de Improbidade Administrativa (Ação Principal), tramitam desde o ano de 2013, estando os bens dos recorrentes apreendidos e indisponíveis há mais de 08 (oito) anos” e que “a medida de indisponibilidade de bens não pode perdurar por grande lapso temporal” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    Pedem o provimento do recurso “determinando a baixa no gravame de indisponibilidade dos bens (...) bem como determinar a liberação dos valores bloqueados” (fl. 8, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    Os agravantes sustentam que “a matéria debatida encontra-se devidamente prequestionada” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão dos agravantes.



    6. O fundamento do acórdão recorrido, de que “o decurso do tempo, por si só, sem a demonstração concreta, como ocorre no caso, de que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da razoável duração do processo, estão violados por ainda não haver sido proferida a decisão de mérito no processo principal, cuja utilidade a decisão recorrida destina-se a assegurar” (fl. 44, e-doc.8), não foi impugnado pelos agravantes nas razões do recurso extraordinário.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.391.231-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    7. Ademais, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem concluiu:



    “Tem-se, como é possível constatar, a descrição de uma situação de fato de elevadas abrangência e complexidade, a envolver um expressivo contingente de atores e participantes (...).



    Nota-se que se trata de constrição patrimonial limitada ao montante de R$ 5.848.335,67 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), valor esse correspondente ao somatório dos procedimentos licitatórios em tese viciados ou fraudados. Não há, portanto, constrição patrimonial ilimitada.



    Em matéria de indisponibilidade de bens, a Lei n. 8.429/92 dispõe: (...)



    Há, como revela a própria literalidade da lei de regência previsão expressa da decretação da indisponibilidade de bens de quem pratica ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, para fins de ressarcimento integral do dano causado. 



    (...) É importante destacar que, para além do ressarcimento ao erário, a indisponibilidade de bens pode abranger o valor da multa civil prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92 (...)” (fls. 24-41, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.351.279-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE” (ARE n. 1.327.104-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.7.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.377.663-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022).



    “(...) 4. O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente (Decreto-Lei 4.657/1942, Lei 8.429/1992, Lei 8.625/1983 e Lei Complementar Estadual 34/1994) e no conteúdo probatório dos autos, afastou as preliminares suscitadas e manteve a decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do recorrente 5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.345.376-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora